Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701200-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: PROTOGENES ELIAS DA SILVA JUNIOR REU: ANDERSON FARA FONSECA DESPACHO Cuida-se de cumprimento de sentença, manejado pelo réu-exequente PROTOGENES ELIAS DA SILVA em face do autor-executado ANDERSON FARA FONSECA, oriundo de ação rescisória, julgada improcedente pelo acórdão no 1.279.361 (transcrito no ID no 19594833), resultando na condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Consoante a certidão de ID no 20420796, o presente feito transitou em julgado no dia 07/10/2020. Nesse momento, o réu-exequente vem requerer (ID no 30363545) a intimação do autor/executado para que este promova o pagamento voluntário dos honorários sucumbenciais arbitrados em seu desfavor, atualizados no valor de R$ 4.110,96 (quatro mil e cento e dez reais e noventa e seis centavos), constante na planilha que acompanha a peça exordial, sob pena de incidência da multa prevista no artigo §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, bem como a fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença. Verificada a regularidade processual da pretensão autoral, intime-se o autor-executado ANDERSON FARA FONSECA, na forma do artigo 513, §2o, inc. I, do NCPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento voluntário do débito acima apontado. Brasília,17 de novembro de 2021 18:08:03. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA